Tribunal: TJES
Processo: 5000024-58.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-58.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEBORA GONZAGA VIANA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000024-58.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravada: DÉBORA GONZAGA VIANA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado: “CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que os réus providenciem a TERAPIA DE CUEVAS MEDEK EXERCISE (CME) bem como todo tratamento de reabilitação descrito na inicial, conforme requisição acostada no ID de nº35100451 dos presentes autos, ao menor M.G.D.S , no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal.”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida.

Sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que não é o caso de cassar a liminar deferida.

Observa-se que há pelo menos dois laudos médicos indicando a necessidade do tratamento determinado, bem como sua urgência, conforme documentos Id35100451 no processo original. Caracterizada assim a probabilidade do direito e o perigo da demora.

A não irreversibilidade da medida é decorrência lógica do pedido, pois a Autora terá que ressarcir os cofres públicos caso seja vencida na demanda.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)